Tribunal: TJSP
Processo: 2073099-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Indisponibilidade de bens – Admissibilidade como medida cautelar garantidora da eficácia de eventual provimento condenatório nas hipóteses de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário – Assegurado o integral ressarcimento previsto no art. 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, incluindo potencial valor de multa civil – Prova dos autos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Indisponibilidade de bens – Admissibilidade como medida cautelar garantidora da eficácia de eventual provimento condenatório nas hipóteses de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário – Assegurado o integral ressarcimento previsto no art. 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, incluindo potencial valor de multa civil – Prova dos autos que demonstra, aparentemente, a presença de indícios da prática de ato de improbidade e prejuízo ao erário – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073099-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, é agravada ELINA PAULA CURES KOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073099-71.2020.8.26.0000
2
VOTO No 29850
Agravo de Instrumento no 2073099-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Agravada:
ELINA PAULA CURES KOUR
Juiz de 1a Inst.: Thiago Baldani Gomes de Filippo
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade administrativa
Indisponibilidade de bens Admissibilidade como medida cautelar
garantidora da eficácia de eventual provimento condenatório nas
hipóteses de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário

Assegurado o integral ressarcimento previsto no art. 7o, parágrafo
único, da Lei no 8.429/92, incluindo potencial valor de multa civil
Prova dos autos que demonstra, aparentemente, a presença de
indícios da prática de ato de improbidade e prejuízo ao erário
Decisão reformada Recurso provido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra decisão que, nos autos da ação civil
pública por atos de improbidade ajuizada em face de ELINA PAULA
CURES KOUR, indeferiu a medida liminar pleiteada para determinar a
indisponibilidade de bens da ré agravada no montante de R$ 2.396.650,29
(válido para março/2020), correspondente à soma do valor do enriquecimento
ilícito e multa civil, mantendo-se as medidas de indisponibilidade já
decretadas na tutela de urgência cautelar antecedente no
1019785-73.2017.8.26.0053.
Busca o agravante o efeito suspensivo à r. decisão
agravada e, ao final, a sua reforma com o provimento do presente recurso
para que seja determinada a indisponibilidade de bens pleiteada.
O recurso processou-se com a concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073099-71.2020.8.26.0000
3
pretendido (fls. 27/28).
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
33/45).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela pelo provimento do recurso (fls. 260/266).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Tratando-se de ação na qual se discute improbidade
administrativa, é importante ressaltar que a indisponibilidade de bens tem por
finalidade garantir a efetividade de eventual condenação pecuniária, evitando-
se a dilapidação de patrimônio em proteção aos interesses do erário. Basta
prova nos autos que demonstre, aparentemente, a presença de indícios da
prática de ato de improbidade e prejuízo ao erário para a decretação da
indisponibilidade dos bens dos réus.
E, quanto à extensão da indisponibilidade, a medida deve
recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito (art. 7o, parágrafo
único, da Lei no 8.429/92).
A indisponibilidade de bens deve recair sobre o
patrimônio dos demandados na medida suficiente a assegurar futura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073099-71.2020.8.26.0000
4
execução, na eventualidade de ser proferida sentença condenatória de
ressarcimento de danos, de restituição de bens e valores havidos ilicitamente,
bem como de pagamento de multa civil (REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012).
Decidiu o Douto Juízo a quo que a liminar está na
hipótese de indeferimento, pois, pelo art. 7o da Lei Federal 8.429/92 (LIA),
apenas se justifica se também restar evidenciado o periculum in mora, ou
seja, risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens que
dificultaria ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro. Considerou
que na hipótese dos autos, não há indícios concretos desse risco de se
impossibilitar ou dificultar eventual ressarcimento futuro.
Contudo, a medida de indeferimento do de bloqueio dos
bens apontados é providência que assegura o resultado útil da eventual
procedência da ação, mas que não caracteriza antecipação dos pedidos finais.
Caso acolhida a pretensão jurisdicional, não será a indisponibilidade dos bens
a ser determinada, mas sim sua definitiva perda.
Sendo assim, a medida judicial contra a qual se insurge o
agravante é acautelatória e visa garantir eventual risco que o patrimônio
público possa sofrer, levando-se em consideração a preponderância do
interesse público sobre o privado, nesta fase processual.
Não é diferente o posicionamento deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073099-71.2020.8.26.0000
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. ADMISSIBILIDADE. Acúmulo indevido de cargos de
Delegado de Polícia e de Secretário Municipal na Prefeitura de
Suzano. Interposição contra decisão que deferiu o pedido de
indisponibilidade de bens do promovido. Medida acautelatória que
visa garantir eventual risco para o patrimônio público, levando-se
em consideração a supremacia do interesse público, nesta fase
processual. Requisitos para a sua concessão presentes no caso em
exame. Existência do 'fumus boni juris', porque os atos
supostamente praticados pelo agravante são coerentes com a
documentação que acompanha a peça vestibular. Entendimento
pacífico, no STJ, no sentido de que, ante sua natureza
acautelatória, a medida de indisponibilidade de bens em ação de
improbidade administrativa pode ser deferida sem audiência da
parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o
art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92. Montante da indisponibilidade que
deve corresponder ao prejuízo experimentado pelos cofres
públicos. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Decisão mantida.
Recurso
não
provido”(Agravo
de
Instrumento
2232013-73.2019.8.26.0000; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; 13a
Câmara de Direito Público; Julg. em 19/02/2020)
In casu, imputa-se à agravada a prática de atos de
improbidade administrativa que ocasionaram enriquecimento ilícito, em vista
da evolução patrimonial incompatível obtida durante o período em que
ocupou o cargo de Auditora Fiscal do Município de São Paulo.
Conforme
apurado
no
Processo
Administrativo
Disciplinar no 2013-0.367.172-3, que resultou na cassação da aposentadoria
da agravada, há indícios de sua participação no esquema criminoso
denominado “Máfia dos Fiscais do ISS”.
Ainda, foi constatado em tal procedimento administrativo
que a agravada, durante os anos de 2010, 2011 e 2012, operou valores sem
lastro financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073099-71.2020.8.26.0000
6
Diante disso, postulou o agravante tutela liminar visando
o bloqueio de bens no montante de R$ 2.396.650,29, correspondente à soma
do valor resultante do enriquecimento ilícito atualizado somado ao valor de
multa civil, objetivando garantir a eficácia da tutela jurisdicional.
Ressalte-se que para que a constrição possa ser decretada
pelo Poder Judiciário, basta demonstração da existência de fundados indícios
de responsabilidade por parte daqueles atingidos pela medida, sendo
desnecessária a comprovação de efetiva ou iminente dilapidação do
patrimônio.
A decretação de indisponibilidade dos bens, além de se
respaldar no princípio da moralidade administrativa, positivado pelo art. 37,
caput, da Constituição Federal, bem como no princípio da probidade
administrativa, preconizado no § 4o, do mesmo art. 37, é regularmente
autorizada pelo parágrafo único do art. 7o, da Lei no 8.429/1992:
“Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade
administrativa
responsável
pelo
inquérito
representar
ao
Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do
indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento
do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito.” (g.n)
Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073099-71.2020.8.26.0000
7
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o DA LEI 8.429/1992.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INFRINGÊNCIA.
INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PERICULUM IN
MORA
PRESUMIDO.
FUMUS
BONI
IURIS
PRESENTE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ. (...) Requerida a indisponibilidade de bens, foi ela indeferida
na origem, por ausência dos pressupostos autorizadores. Contra a
decisão, o Ministério Público interpôs Recurso Especial -
amparado
na
tese
da
verossimilhança
demonstrada
documentalmente e do periculum in mora implícito -, que foi
provido pela Turma, acolhendo-se a tese defendida. (...) é assente
na Segunda Turma do STJ o entendimento de que a decretação de
indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação
de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa,
justamente, a evitar dilapidação patrimonial. Posição contrária
tornaria difícil, e muitas vezes inócua, a efetivação da Medida
Cautelar em foco. O periculum in mora é considerado implícito.”
(EDcl no REsp no 1211986/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julg.
24/05/2011, DJE 09/06/2011)
Portanto, estão presentes os elementos que demonstram o
fumus boni iuris, pois de acordo com a farta documentação trazida aos autos,
pode-se aferir, em princípio, a existência das irregularidades apontadas na
inicial.
Também presente o periculum in mora, decorrente do
risco de demora do provimento jurisdicional, o que pode impedir a efetiva
reparação de eventuais danos ao erário.
Assim, deve ser reformada a decisão agravada para
determinar a indisponibilidade de bens da agravada no montante compatível
com o enriquecimento ilícito somado ao valor de multa civil, conforme
pleiteado pelo agravante, porquanto há indícios da prática de ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073099-71.2020.8.26.0000
8
improbidade apontado.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO RECURSO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo